Tribunal: TJBA
Processo: 8058783-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
+

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058783-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LANA MARLISE BRITTO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS ANJOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DOS ANJOS, INEZ PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, LUCIANA DE JESUS SANTANA

AGRAVADO: LUANA CRISTINA BRITTO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERALDO OLIVEIRA DE SOUZA

A C O R D Ã O

DIREITO DAS SUCESSÕES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. IMISSÃO NA POSSE.
LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pleitos liminares de imissão na posse e levantamento de valores, além de nomear como inventariante a herdeira que se encontrava na posse e administração dos bens do espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a substituição da inventariante nomeada com base no art. 617, II, do CPC;

(ii) é possível a imissão da agravante na posse de sua cota-parte do espólio antes da partilha; (iii) há elementos que justifiquem o levantamento antecipado de valores bancários do espólio.

III. Razões de decidir

3. A nomeação da agravada como inventariante observou a regra do art. 617, II, do CPC, pois ela demonstrou estar na posse e administração do espólio, inexistindo causa relevante para afastamento da ordem legal.

4. A pretensão de imissão na posse de fração ideal de bens do espólio contraria o princípio da indivisibilidade da herança antes da partilha, não sendo possível o uso exclusivo de bem hereditário sem consenso entre os herdeiros.

5. O pedido de levantamento de valores carece de prova da existência e titularidade dos ativos, sendo legítima a medida judicial de requisição de informações via SISBAJUD antes da deliberação sobre alvará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8058783-57.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
Lana Marlise Britto Almeida Santos
, e como agravada
Luana Cristina Britto Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

08